Tribunal: TJSP
Processo: 2118946-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença proferida em ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança – Irresignação contra manutenção da penhora de imóvel dos fiadores – Imóvel sem registro, porquanto pertencente a loteamento pendente de regularização – Alegação de que o contrato garantido era de locação não residencial razão pela qual a impenhorabilidade do bem de família

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença proferida em ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança – Irresignação contra manutenção da penhora de imóvel dos fiadores – Imóvel sem registro, porquanto pertencente a loteamento pendente de regularização – Alegação de que o contrato garantido era de locação não residencial razão pela qual a impenhorabilidade do bem de família deve ser reconhecida – Inteligência da Súmula 549 do c. STJ, Súmula 8 do e. TJSP e Tema 295 do c. STF – Possível a penhora de bem de família de fiador do contrato de locação. Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000690134
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2118946-96.2020.8.26.0000, da Comarca de Santa Cruz do Rio Pardo, em que são
agravantes NILSA WILTEMBURG PONTES SANTOS, LUIS ALBERTO SANTOS e
SERGIO LUIZ WILTEMBURG SANTOS, é agravado JOSE MANOEL SANTANA
DOS SANTOS.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVIA
ROCHA (Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2118946-96.2020.8.26.0000 -Voto no 1.955
2/6
LKT
Agravo de Instrumento no 2118946-96.2020.8.26.0000
Agravantes: NILSA WILTEMBURG PONTES SANTOS, LUIS ALBERTO
SANTOS e SERGIO LUIZ WILTEMBURG SANTOS
Agravado: JOSE MANOEL SANTANA DOS SANTOS
Interessados: Fabio Prando Fagundes Góes e PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTA CRUZ DO RIO PARDO
Comarca: Santa Cruz do Rio Pardo - 3a Vara Cível
Juiz de Direito: Marcelo Soares Mendes
Número de origem: 0000525-53.2019.8.26.0539
VOTO No 1.955
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença
proferida em ação de despejo por falta de pagamento cumulada
com cobrança – Irresignação contra manutenção da penhora de
imóvel dos fiadores – Imóvel sem registro, porquanto
pertencente a loteamento pendente de regularização – Alegação
de que o contrato garantido era de locação não residencial
razão pela qual a impenhorabilidade do bem de família deve
ser reconhecida – Inteligência da Súmula 549 do c. STJ,
Súmula 8 do e. TJSP e Tema 295 do c. STF – Possível a
penhora de bem de família de fiador do contrato de locação.
Recurso improvido.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Nilsa
Wiltemburg Pontes Santos, Luis Alberto Santos e Sergio Luiz Wiltemburg Santos nos
autos de cumprimento de sentença proferida em ação de despejo por fala de pagamento
cumulada com cobrança, que lhes moveu o espólio agravado, contra a respeitável
decisão (fls. 262/267 do cumprimento de sentença) que indeferiu a impugnação à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2118946-96.2020.8.26.0000 -Voto no 1.955
3/6
LKT
penhora de imóvel.
Alegam, em síntese, que: a) os co-agravantes Nilsa e Luis
Alberto são possuidores do imóvel penhorado; b) o imóvel é bem de família, posto que
único bem que lhes pertence e utilizado há mais de 10 anos como sua moradia; c) o bem
de família é impenhorável porque a locação contratada objeto da execução teve por
escopo fins não residenciais. Requereram a atribuição de efeito suspensivo e o
provimento do recurso com o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel.
Recurso tempestivo e devidamente preparado (fls. 19/21), restou
negado o pedido de concessão de efeito ativo ao presente, sendo dispensadas as
informações judiciais (fls. 23/24).

Manifestação da parte contrária a fls. 26/36 acompanhada de
documentos a fls 37/45, já anexado aos autos da demanda principal.
É o relatório.
2. O recurso não merece provimento.
O espólio agravado promoveu ação de despejo por falta de
pagamento cumulada com cobrança, visando a desocupação de imóvel locado para fins
não residenciais e o recebimento de alugueres em atraso. Locatário e fiadores
integraram aquela lide principal em que foi proferida sentença condenatóris, objeto do
procedimento executivo em que foi proferida a decisão agravada.
Citados para pagamento, a dívida não foi quitada pelos
agravantes-executados, razão pela qual foi determinada a penhora sobre a posse do
imóvel objeto deste recurso. Posse, porque, segundo consta dos autos de cumprimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2118946-96.2020.8.26.0000 -Voto no 1.955
4/6
LKT
de sentença, não há registro do imóvel em questão, apenas cadastro na prefeitura local
em nome do co-agravante Luis Alberto, porquanto o loteamento em que foi edificada a
casa ainda está pendente de regularização.
A controvérsia refere-se à penhorabilidade do imóvel dos
fiadores na locação não residencial. Argumentam os agravantes que o STF adotou em
caso análogo posicionamento de que o bem de família do fiador de contrato de locação
comercial é impenhorável, reconhecendo o direito fundamental à moradia, tese que se
enquadraria na hipótese vertente. Defende a impenhorabilidade do imóvel e dos direitos
sobre o imóvel, por se tratar de bem de família, nos termos do art. 1o, da Lei no
8.009/90.
Conquanto não se ignore a existência de julgados em sentido
contrário, adota-se aqui o entendimento segundo o qual o imóvel residencial do fiador
pode ser penhorado, em razão da norma construída a partir do enunciado do artigo 3o
daquela mesma Lei, segundo tese de repercussão geral fixada pelo o c. Supremo
Tribunal Federal, Tema 295:
“É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador
de contrato de locação, em virtude da compatibilidade da exceção
prevista no art. 3°, VII, da Lei 8.009/1990 com o direito à moradia
consagrado no art. 6° da Constituição Federal, com redação da EC
26/2000”. (RE 612360, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 13/8/2010).
Aplicam-se, ainda os enunciados das Súmulas 549, do c.
Superior Tribunal de Justiça: "É válida a penhora de bem de família pertencente a
fiador de contrato de locação", e a de no 8 deste Egrégio Tribunal de Justiça: "É
penhorável o único imóvel do fiador em contrato locatício, nos termos do artigo 3a, VII,
da Lei 8.009, de 29.03.1990, mesmo após o advento da Emenda Constitucional no 26,
de 14.02.2000".

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2118946-96.2020.8.26.0000 -Voto no 1.955
5/6
LKT
Este também o entendimento adotado por esta 29a Câmara de
Direito Privado quando da apreciação de casos semelhantes:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução de título extrajudicial
Contrato de locação comercial
Penhora dos direitos dos
agravantes sobre imóvel Alegação de que o imóvel constitui bem de
família Decisão que determinou aos executados a indicação de
outro imóvel com valor comprovadamente maior do que o apontado
como bem de família, ao entendimento da existência de outros bens
Tese do bem de família não acolhida no juízo de origem Imóvel
alienado fiduciariamente e locado Alegação de bem de família não
acolhida, por outro fundamento Agravantes figuram no contrato
como fiadores, em caráter solidário Proteção do bem de família
não aplicável à hipótese Decisão mantida Recurso não provido. "
(TJSP; Agravo de Instrumento 2049874-22.2020.8.26.0000;
Relator (a): Jayme de Oliveira; Órgão Julgador: 29a Câmara de
Direito Privado; Foro de Paulínia - 2a Vara; Data do Julgamento:
08/06/2020; Data de Registro: 08/06/2020)
"LOCAÇÃO - Imóvel não residencial - Ação de despejo por falta de
pagamento
cumulada
com
cobrança
julgada
parcialmente
procedente - Fase de cumprimento de sentença - Penhora de imóvel
da fiadora - Decisão de primeiro grau que rejeita impugnação e
mantém a penhora - Agravo interposto pela executada fiadora -
Validade da constrição - Persistência da garantia ainda que a
finalidade da locação seja não residencial - Instituição do imóvel
penhorado como bem de família - Restrição não oponível ao
exequente - Elementos indicativos, ademais, de que o imóvel objeto
da constrição não é utilizado como residência pela executada fiadora
- Decisão mantida - Agravo desprovido "
(TJSP; Agravo de Instrumento 2047561-88.2020.8.26.0000;
Relator (a): Carlos Henrique Miguel Trevisan; Órgão Julgador:
29a Câmara de Direito Privado; Foro de Araçatuba - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 05/02/2014; Data de Registro:
06/05/2020)
"Locação. Execução fundada em título extrajudicial. Fiança.
Regularidade da penhora de imóvel dos fiadores dado por
residencial. Aplicação da exceção legal expressa do art. 3o, VII, da
Lei no 8.009/90, à impenhorabilidade do chamado bem de família.
Irrelevância de se tratar garantia prestada quanto a locação
comercial. Ausência de distinção legal quanto à finalidade da
locação. Ausência de ofensa à garantia constitucional da moradia.
Decisão agravada integralmente confirmada. Agravo de instrumento
dos executados-fiadores desprovido. "
(TJSP; Agravo de Instrumento 2256935-81.2019.8.26.0000;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2118946-96.2020.8.26.0000 -Voto no 1.955
6/6
LKT
Relator (a): Fabio Tabosa; Órgão Julgador: 29a Câmara de
Direito Privado; Foro de Indaiatuba - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 05/02/2014; Data de Registro: 23/04/2020)
Assim, considera-se que inexiste impedimento na penhora do
imóvel objeto deste recurso, devendo, pois, ser mantida a respeitável decisão agravada.
3. Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso.
FRANCISCO SHINTATE
Relator